Tribunal: STF
Processo: HC 243252
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME MILITAR. USO DE DOCUMENTO FALSO. TESE DE CRIME IMPOSSÍVEL. ALEGAÇÕES DE FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA E DE ATO SUJEITO A VERIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.